Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR UM DOS HERDEIROS. INDENIZAÇÃO. TERMO INICIAL. OPOSIÇÃO. CITAÇÃO. TERMO FINAL. FALECIMENTO DO POSSUIDOR. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. BOA-FÉ RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de arbitramento de aluguéis cumulada com cobrança, bem como na reconvenção deduzida pelo falecido, sucedido pelo seu espólio.
2. A obrigação de indenizar pelo uso exclusivo de imóvel comum somente surge com a efetiva oposição do coproprietário, a qual, no caso, ocorreu com a citação do réu em 22/07/2020, sendo esse o termo inicial da indenização. O falecimento do coproprietário em 18/05/2021 extingue a posse que fundamentava a obrigação indenizatória, não sendo possível estender a condenação ao inventariante do espólio que, eventualmente, esteja na posse do bem, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.
3. “( ) 2. Em regra, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. 2.1. Não há que se falar na prescrição da pretensão indenizatória por acessões e benfeitorias realizadas em terreno se o imóvel ainda é ocupado pela pessoa a ser indenizada. ( )” (Acórdão 1805796, 07134206720218070020, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O réu/reconvinte permaneceu no imóvel até seu falecimento e a reconvenção foi ajuizada em momento no qual ainda exercia posse exclusiva sobre o bem, afastando-se a fluência do prazo prescricional.
4. Comprovada a realização das benfeitorias pelo falecido coproprietário desde antes do falecimento da genitora e mantida a posse do bem até sua morte, sem qualquer oposição formal do outro coproprietário, restou caracterizada a boa-fé. A avaliação judicial fixou o valor das benfeitorias em R$ 80.000,00, sendo correta a condenação do coproprietário ao pagamento da metade, correspondente à sua fração ideal.
5. Recurso desprovido.